Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-24.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800067-24.2022.8.14.0024

APELANTE: MATEUS CAMPOS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800067-24.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MATEUS CAMPOS DE SOUSA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA, BALANÇAS DE PRECISÃO E EMBALAGENS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. NECESSIDADE DE REFORMA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu a 04 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão, por tráfico de drogas (aproximadamente 55g de cocaína), após ser absolvido da imputação de roubo majorado. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal e a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando as teses de absolvição e desclassificação para uso; (ii) estabelecer a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, pela utilização da natureza e quantidade da droga tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração do tráfico privilegiado; (iii) determinar, após o redimensionamento da pena, o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pela apreensão de cocaína, balanças de precisão e embalagens, corroboradas pelo depoimento firme e coerente do policial militar em juízo, sendo inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para uso.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são válidos como prova testemunhal, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

5. Configura
bis in idem
a utilização da natureza e da quantidade da droga para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria e, simultaneamente, para modular a fração de redução na terceira fase, referente ao tráfico privilegiado. Precedentes do STJ.

6. Afastado o
bis in idem
, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, por ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. A natureza e a quantidade da droga (55g de cocaína) justificam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/4.

7. Reduzida a pena para patamar inferior a 4 anos, e sendo o réu primário, mostra-se adequado o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, sendo também cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de quantidade de droga incompatível com o consumo individual, somada a apetrechos como balanças de precisão e embalagens, além de depoimentos policiais coesos, são provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

2.

A valoração da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para majorar a pena-base, e, novamente, na terceira fase, para definir a fração de redução do tráfico privilegiado, configura
bis in idem
, devendo ser decotado um dos aumentos.

3.

Reconhecido o
bis in idem
e redimensionada a pena para patamar inferior a quatro anos, sendo o réu primário, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 68; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 939833/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, DJe 09.04.2025;
STJ – AgRg no AREsp: 2139803 MG, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 27/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023;
TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL 0806197-29.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS CAMPOS DE SOUSA
, por meio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA (ID 15734795), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 422 (quatrocentos e vinte e dois) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID 15734613) que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 02h21min, policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre uma motocicleta roubada, dirigiram-se à residência do apelante. No local, encontraram o veículo e, com autorização do morador, ingressaram no imóvel, onde apreenderam aproximadamente 55g de substância semelhante a cocaína, duas balanças de precisão e onze embalagens plásticas. A denúncia original imputou ao réu os crimes de receptação (art. 180 do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

Durante a audiência de instrução e julgamento (ID 15734792), o Ministério Público aditou a denúncia para excluir a imputação de receptação e incluir a de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP).

A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia para
absolver
o apelante da imputação de roubo majorado, com base no art. 386, V, do CPP, e
condená-lo
pelo crime de tráfico de drogas (ID 15734795).

A defesa, em suas razões recursais (ID 15734806), pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) e, por fim, a aplicação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 15734808), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15942898), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. DO MÉRITO RECURSAL

I.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que não foram produzidas provas concretas de sua responsabilidade criminal, e, alternativamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Contudo, as teses não merecem prosperar.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 46981324), pelo Laudo de Constatação Provisório (ID 46981324) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial nº 2022.10.000067-QUI (ID 56799424), que atestou se tratar de
55,9g de cocaína
.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o apelante. Em juízo, o policial militar Miguel Aquino de Sousa, que participou da diligência, prestou depoimento firme e detalhado, relatando que já havia recebido denúncias sobre a movimentação suspeita na residência e que, durante a abordagem, além da droga, foram encontrados apetrechos característicos da traficância: "encontram entorpecentes, 2 balanças e material para embalagem dos entorpecentes".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto à validade de tais depoimentos como meio de prova, mormente quando não se aponta qualquer motivo para que os agentes públicos incriminassem falsamente o réu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. (...) 5.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
. 6.
A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal.
(STJ - AgRg no HC: 939833 SP 2024/0318226-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025) – destaquei.

Acompanha o mesmo entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A materialidade do delito restou comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e auto de prisão em flagrante
(...). 4.
A autoria se encontra evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, prestados sob contraditório judicial, os quais gozam de presunção de legitimidade e fé pública, não havendo demonstração de parcialidade
. (...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806197-29.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025) – destaquei.

Ademais, a tese de desclassificação para uso pessoal é totalmente rechaçada pelas circunstâncias fáticas. A apreensão de
duas balanças de precisão
e
onze embalagens plásticas tipo "zíper"
são elementos que, somados à expressiva quantidade de cocaína, indicam de forma inequívoca a destinação comercial do entorpecente, afastando a alegação de mero consumo.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, rejeito os pleitos absolutório e desclassificatório.

I.2. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO ALEGADO
BIS IN IDEM

Superadas as teses principais, passo à análise da dosimetria da pena, ponto em que a irresignação defensiva merece parcial acolhida.

O juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente as
circunstâncias do delito
com base na "natureza e quantidade de Cocaína, os materiais apreendidos, incluindo 02 balanças de precisão".

Posteriormente, na terceira fase, ao aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), o magistrado utilizou a fração de 1/4 (um quarto), justificando-a novamente na "quantidade e natureza do material entorpecente".

Tal proceder, contudo, configura flagrante e vedado
bis in idem
. A utilização da mesma circunstância fática – natureza e quantidade da droga – para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para modular a fração de redução na terceira fase, implica em dupla punição pelo mesmo fato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, determinando que o julgador deve optar por utilizar tal vetor em apenas uma das fases da dosimetria, sob pena de nulidade.

“2.
Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado.
" (STJ – AgRg no AREsp: 2139803 MG, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 27/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) – destaquei.

Dessa forma, impõe-se a reforma da dosimetria para afastar o
bis in idem
. Sendo mais benéfico ao réu, utilizo a natureza e a quantidade da droga apenas na terceira fase, para modular a minorante. Por consequência, não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser reconduzida ao seu mínimo legal.

I.3. DO RECÁLCULO DA PENA, DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO

Procedo, assim, ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase
, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na
terceira fase
, reconheço a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (55,9g de cocaína), entendo como razoável e proporcional a aplicação da fração de redução de
1/4 (um quarto)
.

Aplicando a redução de 1/4 sobre a pena de 5 anos, diminuo-a em 1 ano e 3 meses, tornando a pena definitiva em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa fixado na sentença.

Com o novo quantum de pena, inferior a 4 anos, e sendo o réu primário, acolho o pleito defensivo para alterar o regime inicial de cumprimento para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, e circunstâncias judiciais favoráveis), acolho o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reformar a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

a) Reconhecer a ocorrência de
bis in idem
e, por consequência, fixar a pena-base no mínimo legal; b) Redimensionar a pena definitiva do apelante
MATEUS CAMPOS DE SOUSA
para
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
; c) Fixar o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena; d)
Substituir
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025